Tribunal: TJDFT
Processo: 0729389-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729389-87.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VALOR ECONOMICO S.A. RECORRIDO: ARAO BEZERRA ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO COMINATÓRIA E COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE. IMPRENSA. INFORMAÇÃO. FATOS INVERÍDICOS. ABUSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TEMA 995 DO STF. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. LEI 14.905/2024. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pela Ré nos autos da ação cominatória e compensatória de danos morais, em que se busca o provimento do recurso para que a sentença seja anulada, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para produção de prova documental e, subsidiariamente, o provimento do recurso para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes e, caso não sejam, requer a redução do valor dos danos morais. 2. Cuida-se de Recurso Adesivo interposto pelo Autor nos autos da ação cominatória e compensatória de danos morais, em que se busca o provimento do recurso para que o termo inicial dos juros de mora incida a partir do momento em que ocorreu o dano moral, ou seja, a partir da data da publicação da notícia veiculada pela apelada, em 26/07/2018, em conformidade com a Súmula n. 54 do STJ. II. Questão em discussão. 3. A controvérsia recursal consiste em verificar se: (i) a Ré exerceu ou não legítimo direito de liberdade de expressão e de imprensa, nos termos da lei; (ii) aquela deve compensar o Autor por danos morais sofridos em decorrência de reportagem contendo informação inverídica; (iii) o valor arbitrado aos danos morais deve ser reduzido; (iv) os juros de mora devem ser fixados a partir da data do evento danoso de acordo com a Súmula 54 do STJ. III. Razões de decidir. 4. No sistema de persuasão racional, ou livre convencimento motivado, adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 370 e 371, de regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção. 5. O interesse de agir se evidencia quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação, ou seja, quando há necessidade da intervenção do Poder Judiciário para dirimir o conflito estabelecido, quando o processo se afigura útil para tal fim, bem como quando o instrumento é o adequado para propiciar o resultado almejado. 6. Segundo a Teoria da Asserção, adotada pelo legislador pátrio, as condições da ação devem ser aferidas à luz das afirmativas do autor na petição inicial, ou seja, a relação jurídica é apreciada in status assertionis, competindo, no mérito, averiguar a correspondência entre o alegado e a realidade concreta. 7. Os direitos fundamentais à informação, à liberdade profissional e à liberdade de expressão, não possuem caráter absoluto, são limitados pelos igualmente fundamentais direitos à honra, à intimidade, à privacidade e à imagem. 8. O STF firmou a seguinte tese no julgamento do Tema n. 995, “a plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas”. Portanto, embora seja assegurada a liberdade de imprensa sem controle prévio, há responsabilização posterior por de divulgação de notícia falsa. 9. No caso em questão, houve falsa informação de que o Autor era investigado como suposto beneficiário de vantagem indevida e, portanto, pelo cometimento de eventual prática do crime de corrupção passiva. 10. Embora os veículos de comunicação não tenham o dever de investigar os fatos narrados exaustivamente, devem proceder uma apuração séria sobre sua ocorrência e a probabilidade de veracidade daquilo que será noticiado. 11. É inegável que a reportagem, nos moldes publicados, colocou em dúvida a suposta higidez ética e moral do demandante com relação ao desempenho do seu cargo público, bem como ofendeu a honra e a imagem individual e profissional do Autor a ensejar o dano moral. 12. Na seara da fixação do valor da reparação devida, deve-se ser levado em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico do lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à Ré uma sanção a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. 13. O magistrado deve atentar para o caso concreto, verificando a extensão, a gravidade do dano e as condições da vítima. De igual modo, deve ser considerada a capacidade econômica do ofensor, de modo a atingir a função punitiva e pedagógica que se espera da medida, pois o intuito é fazer com que, no futuro, o Estado cumpra melhor seu dever de agir, especialmente considerando que havia um dever específico de agir, sem, contudo, ser fonte de enriquecimento ilícito. 14. Considerando-se os parâmetros supramencionados, conclui-se que o valor de R$ 50.000,00 fixado para os danos morais atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial, razão pela qual a sentença deve ser mantida incólume. 15. Nos termos do Súmula 54 do STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. 16. Para o cálculo dos juros de mora incidentes sobre danos morais, deve ser descontada a variação do IPCA da data do evento danoso até a data da sentença e, a partir de então, devem incidir a correção monetária e os juros de mora sobre os referidos danos pela Taxa SELIC, conforme Lei n. 14.905/2024. IV. Dispositivo e tese. 17. Apelação cível conhecida e desprovida. Recurso adesivo conhecido e provido. Tese de julgamento: “A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas” __________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, incs. IV, IX e XIV, 93, inc. IX, e 220; CC, art. 186; CPC, arts. 355, inc. I, 370 e 371; Lei n. 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: Tema n. 995 do STF; Súmula n. 54 do STJ; TJDFT, Acórdão 1.220.123, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, Rel. Designada Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 04.12.2019; TJDFT, Acórdão 1.151.264, Rel. Des. Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 13.022019. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, aduzindo negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 369 e 370, ambos do CPC, sustentando que há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção das provas requeridas pela parte e, ao mesmo tempo, profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas; c) artigos 186, 188, inciso I, 927, e 944, parágrafo único, todos do Código Civil, argumentando que, como não houve abuso no direito à informação, não se visualiza qualquer ato ilícito perpetrado pela parte recorrida. Defende a redução do quantum indenizatório, uma vez que não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; d) artigo 5o, da Lei no 13.188/2015, alegando falta de interesse de agir por parte do recorrido. Destaca que não há que se falar em retificação dos fatos publicados na matéria jornalística ora em exame, pois não foi comprovado que fora veiculado informação falsa que demande retratação ou versão dos fatos pelo recorrido; e e) artigo 1.026, §2o, da Lei Adjetiva Civil, insurgindo-se contra a multa aplicada pela oposição dos embargos de declaração, tendo em vista que manejados para fins de prequestionamento, e não com intuito protelatório; Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos artigos 5o, incisos IV, IX, e XIV, 220, caput e §2o, ambos da Constituição Federal, reiterando que a conduta da insurgente em buscar informações em fontes confiáveis para fundamentar uma matéria de notório interesse público, encontra-se nos limites do exercício regular de direito da profissão de jornalista e da imprensa, respaldada pelo princípio fundamental do direito a informação. Entende ter agido no exercício legal da sua atividade como veículo de imprensa ao noticiar fatos de inequívoco interesse público, sem extrapolar o animus narrandi. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao apontado malferimento aos artigos 369 e 370, ambos do CPC, 186, 188, inciso I, 927, e 944, parágrafo único, todos do Código Civil, e 5o, da Lei no 13.188/2015. Isso porque o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou (ID 73249302): Com efeito, ao magistrado, enquanto sujeito processual destinatário da prova, caberá a análise da conveniência e necessidade de sua realização, visto que a produção da prova é destinada à formação do convencimento do órgão julgador, a quem cumprirá definir quais serão úteis ou inúteis para o deslinde da controvérsia. (...) cabe esclarecer que o interesse de agir se evidencia quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação, ou seja, quando há necessidade da intervenção do Poder Judiciário para dirimir o conflito estabelecido, quando o processo se afigura útil para tal fim, bem como quando o instrumento é o adequado para propiciar o resultado almejado. (...) Ademais, segundo a Teoria da Asserção, adotada pelo legislador pátrio, as condições da ação devem ser aferidas à luz das afirmativas do autor na petição inicial, ou seja, a relação jurídica é apreciada in status assertionis, competindo, no mérito, averiguar a correspondência entre o alegado e a realidade concreta, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. (...) Na publicação, houve falsa informação de que o Autor era investigado como suposto beneficiário de vantagem indevida e, portanto, pelo cometimento de eventual prática do crime de corrupção passiva. Os fatos narrados na matéria jornalística não passaram de mera ilação ou juízo de valor do subscritor, sem qualquer apoio nas investigações ou dados, mesmo tênues ou circunstanciais, do seu envolvimento na prática do delito que lhe foi imputado. Cabe frisar que, embora os veículos de comunicação não tenham o dever de investigar os fatos narrados exaustivamente, devem proceder uma apuração séria sobre sua ocorrência e a probabilidade de veracidade daquilo que será noticiado. Todavia, no caso em apreço, sequer se reportam a alguma passagem ou informação na investigação oficial para justificar as ilações amplamente publicadas, ou seja, o comportamento foi deliberado e irresponsável pela sua importância e gravidade não só frente à vida pessoal do lesado, como em seu círculo profissional, considerada a natureza do cargo que exercia. Diante disso, é inegável que a reportagem, nos moldes publicados, colocou em dúvida a suposta higidez ética e moral do demandante com relação ao desempenho do seu cargo público, bem como ofendeu a honra e a imagem individual e profissional do Autor a ensejar o dano moral. Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, também descabe transitar o apelo no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, da Lei Processual Civil. Com efeito, “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). De igual modo, também não merece prosseguir o recurso extraordinário em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos IV, IX, e XIV, 220, caput e §2o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa, porquanto “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003